Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719703-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MADRASTA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA PELO CRIME DE ROUBO EM REGIME ABERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. 2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, madrasta do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelo crime de roubo, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da madrasta do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, ao não permitir a visita de sua madrasta no presídio, sob o fundamento de que ela se encontra cumprindo pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o fundamento trazido pelo Juízo para indeferir à interessada o direito de visitar o seu enteado deve prevalecer, pois o fato de ela estar em processo de reeducação realmente deve ser levado em consideração para obstar sua entrada em estabelecimento prisional, em benefício do regime disciplinar dos presídios e em prol da coletividade. Com efeito, não é adequado que a interessada, que se encontra cumprindo pena em regime aberto, volte a manter contato com pessoas que ainda estejam no presídio” (ID. 27201494 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. [...] (AgRg no REsp 1894753/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 24/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016